Tribunal: TJSP
Processo: 1003687-35.2024.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLEITO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E DÍVIDA DE IPVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. Revelia do requerido (suposto comprador do veículo). Ausência de provas mínimas que demonstrem a compra e venda realizada com o réu. Apresentação de uma única captura de tela de aplicativo de mensagens, discorrendo genericamente sobre

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLEITO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E DÍVIDA DE IPVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. Revelia do requerido (suposto comprador do veículo). Ausência de provas mínimas que demonstrem a compra e venda realizada com o réu. Apresentação de uma única captura de tela de aplicativo de mensagens, discorrendo genericamente sobre "pagamento de IPVA". Autor que não produziu outras provas. Efeitos da revelia, entre eles a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, que são relativos. Não comprovados pelo autor os fatos constitutivos de seus direitos. Inteligência dos artigos 345, IV e 373, I, ambos do CPC. Sentença mantida.
RECURSO IMPROVIDO.